Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. LIMINAR DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR ANTERIOR.

1. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/1997, que trata de alienação fiduciária de imóvel, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

2. Comprovada a propriedade do bem pelo autor da ação de imissão de posse, por apresentação de certidão da matrícula do imóvel, há que se deferir a medida liminar em seu favor.

3. A existência de ação na Justiça Federal, acerca da consolidação da propriedade pela credora fiduciária, não constitui óbice ao deferimento da liminar pleiteada na presente ação de imissão de posse, porquanto consta da matrícula do bem imóvel o devido registro da transmissão da propriedade ao autor.

4. Agravo conhecido e não provido.